Tribunal: TJBA
Processo: 8001086-29.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001086-29.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALMIR LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ELAINE LEITE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON VITORIO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES DA MENOR PRESUMIDAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, a fim de garantir o sustento do menor sem comprometer o sustento do alimentante.

2.

O apelante alegou dificuldades financeiras, mas não apresentou provas concretas e atualizadas de redução de sua capacidade contributiva.

3.

A menor possui necessidades presumidas, sendo adequada a fixação dos alimentos sobre os rendimentos líquidos do genitor, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

4.

Ausente prova de alteração das condições econômicas do alimentante, deve ser mantida a sentença recorrida.

5.

Recurso desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
8001086-29.2021.8.05.0191
, figurando como apelante o
V. L. S.
e apelada
Y.L.I
representada por sua genitora
E. L. S
.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA